Tribunal: TJDFT
Processo: 0739554-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739554-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Condomínio do Edifício Harmonia Residencial Embargado: Paulo Adriano Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Condomínio do Edifício Harmonia Residencial contra a decisão que determinou ao Banco de Brasília – BRB que concedesse ao embargado acesso à conta bancária em nome do embargante (Id. 42899865). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator